Tribunal: TJMT
Processo: 1003485-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003485-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 07.651.584/0001-04 (AGRAVANTE), JAIR CLAUDIO WEBER - CPF: 873.700.851-04 (AGRAVANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - CPF: 015.192.791-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA - CPF: 696.005.461-34 (AGRAVANTE), LEANDRO PERFECTO DE LAVOR - CPF: 267.628.968-39 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (AGRAVANTE), VICTOR DE SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS - CNPJ: 09.236.022/0001-20 (AGRAVADO), GRAIN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA (AGRAVANTE), CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.181.289/0001-31 (AGRAVANTE), CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 07.651.584/0001-04 (AGRAVADO), JAIR CLAUDIO WEBER - CPF: 873.700.851-04 (AGRAVADO), PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - CPF: 015.192.791-08 (ADVOGADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA - CPF: 696.005.461-34 (AGRAVADO), LEANDRO PERFECTO DE LAVOR - CPF: 267.628.968-39 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (AGRAVADO), GRAIN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA (AGRAVADO), CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.181.289/0001-31 (AGRAVADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.265/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos pelo recorrente e acolheu os aclaratórios manejados pelo Estado de Mato Grosso, para reduzir à metade os honorários advocatícios fixados em exceção de pré-executividade que excluiu sócios do polo passivo de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no acolhimento de exceção de pré-executividade para excluir sócios do polo passivo de execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou mediante percentual sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia restringe-se ao critério de fixação dos honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida exclusivamente para reconhecer a ilegitimidade passiva de sócios, sem impugnação ao crédito tributário.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.265, firmou orientação vinculante no sentido de que, nessa hipótese, os honorários devem ser arbitrados por equidade, diante da natureza da decisão e da ausência de discussão acerca do montante do débito executado.

5. A aplicação do art. 85, § 8o, do CPC harmoniza-se com a ratio decidendi do precedente repetitivo, que distingue a exclusão subjetiva do polo passivo da discussão sobre o proveito econômico obtido, afastando a incidência automática de critérios percentuais.

6. Inexistindo distinção fática ou jurídica apta a afastar a incidência do precedente qualificado, impõe-se a manutenção da decisão que adotou a fixação equitativa da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade que reconhece exclusivamente a ilegitimidade passiva de sócio em execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário. 2. O Tema 1.265/STJ afasta a aplicação automática do critério percentual previsto no art. 85 do CPC nessas hipóteses.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.265 (Recursos Repetitivos); TJMT, AgInt no 1036195-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.02.2026, publ. 20.02.2026.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1003485-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
JAIR CLÁUDIO WEBER

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Jair Cláudio Weber
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 332472388, que rejeitou os aclaratórios opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, e acolheu o mesmo recurso oposto pelo referido, a fim de reduzir à metade os honorários advocatícios.

O recorrente, em síntese, sustenta a inaplicabilidade do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, uma vez que a verba honorária deve ser fixada de forma percentual, e não equitativa.

Registra a inaplicabilidade do Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário alterar o método de fixação dos honorários advocatícios.

O recorrido apresenta contrarrazões ao recurso no ID no 348165853, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Jair Cláudio Weber
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 332472388, que rejeitou os aclaratórios opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, e acolheu o mesmo recurso oposto pelo referido, a fim de reduzir à metade os honorários advocatícios.

Existe apenas uma circunstância a ser verificada neste momento, qual seja, a possibilidade da alteração do método de fixação dos honorários advocatícios, a fim de que este incida de forma percentual, e não equitativa.

Pois bem.

É possível conferir que, houve a presente demanda e originou-se de decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade, que excluiu os codevedores, sócios da empresa devedora, do polo passivo da Certidão de Dívida Ativa.

Confere-se que, a discussão se apresenta no método correto de fixação dos honorários advocatícios, sendo que o Superior Tribunal de Justiça já estipulou a maneira correta.

O Tema 1.265, da referida Corte, pacificou, em âmbito nacional, que os honorários advocatícios devem ser fixados de forma
equitativa
, quando há o acolhimento de exceção de pré-executividade, com a finalidade de excluir os sócios do polo passivo do executivo fiscal.

Veja-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, sobre a matéria:

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE OU PROVEITO ECONÔMICO. DISTINGUISHING DO TEMA 1265/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admitida em exceção de pré-executividade que verse exclusivamente sobre a ilegitimidade passiva, sem impugnação ao crédito.

[...]

(N.U 1036195-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/2/2026, Publicado no DJE 20/2/2026).

A partir desta fundamentação, reforça-se a impossibilidade da fixação dos honorários advocatícios da forma pretendida pelo recorrente, em decorrência de Recurso Repetitivo a regulamentar a matéria.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, a manter incólume a decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026